Tribunal: STJ
Processo: 0014475-55.2024.8.27.2729
Classe: ALIENAçãO DE BENS DO ACUSADO
Órgão julgador: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA

Inteiro teor:
AgRg na ALIENAÇÃO DE BENS DO ACUSADO No 16 - DF (2025/0147429-9)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE
: R T A
ADVOGADOS
: SANDRO HENRIQUE ARMANDO - SP128510
HENRIQUE ROCHA ARMANDO - TO010167
MURILO DA SILVA ARMANDO - SP480082
AGRAVADO
: M P DO E DO T
INTERES.
: M C
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO EM INCIDENTE DE
ALIENAÇÃO CAUTELAR DE BENS DO ACUSADO. INDÍCIOS
ROBUSTOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS QUE DETERMINARAM A
APREENSÃO DOS VEÍCULOS. PRETENSÃO DE ANTECIPAR A
DISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL EM FEITO
INCIDENTAL,
DE
COGNIÇÃO
LIMITADA.
PREJUÍZO
NÃO
COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ancorada em
disposições legais, recomendações e determinações do Conselho
Nacional de Justiça é firme em autorizar a alienação antecipada de
veículos apreendidos cautelarmente, para a preservação de seu valor
patrimonial.
2. A existência de dúvida fundada acerca dos recursos empregados
para a aquisição dos bens móveis vindicados, autoriza não apenas sua
apreensão, como também sua alienação para a preservação de seu
valor, sendo indevido antecipar para o incidente, discussão que apenas
será oportunamente realizada no bojo de ação penal principal, sob o
influxo do contraditório, após cognição exauriente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/09/2025
09/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50389043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/09/2025 20:53:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 14798c82-d8c7-423e-a57a-33db96e75659

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
Documento eletrônico VDA50389043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/09/2025 20:53:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 14798c82-d8c7-423e-a57a-33db96e75659

AgRg na ALIENAÇÃO DE BENS DO ACUSADO No 16 - DF (2025/0147429-9)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE
: R T A
ADVOGADOS
: SANDRO HENRIQUE ARMANDO - SP128510
HENRIQUE ROCHA ARMANDO - TO010167
MURILO DA SILVA ARMANDO - SP480082
AGRAVADO
: M P DO E DO T
INTERES.
: M C
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO EM INCIDENTE DE
ALIENAÇÃO CAUTELAR DE BENS DO ACUSADO. INDÍCIOS
ROBUSTOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS QUE DETERMINARAM A
APREENSÃO DOS VEÍCULOS. PRETENSÃO DE ANTECIPAR A
DISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL EM FEITO
INCIDENTAL,
DE
COGNIÇÃO
LIMITADA.
PREJUÍZO
NÃO
COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ancorada em
disposições legais, recomendações e determinações do Conselho
Nacional de Justiça é firme em autorizar a alienação antecipada de
veículos apreendidos cautelarmente, para a preservação de seu valor
patrimonial.
2. A existência de dúvida fundada acerca dos recursos empregados
para a aquisição dos bens móveis vindicados, autoriza não apenas sua
apreensão, como também sua alienação para a preservação de seu
valor, sendo indevido antecipar para o incidente, discussão que apenas
será oportunamente realizada no bojo de ação penal principal, sob o
influxo do contraditório, após cognição exauriente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator):
Trata-se de agravo regimental apresentado contra a decisão proferida às
fls. 172/174, que ao acolher pedido formulado pelo Parquet, autorizou a alienação
antecipada dos veículos CHEV/TRAILBLAZER PRETA, Ano 2019/2020, Placa PTS-
0A03, Renavam 1204736321, Chassi 9BG156YK0LC412827 e TROLLER/T4 XLT, Ano
Documento eletrônico VDA49357534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 08/08/2025 15:16:39
Código de Controle do Documento: d9a46ee0-2de3-4ea7-9152-dacec5d622d0

2021/2021, Placa RBV-7G41, pertencentes ao agravante RENATO TEDESCHI ALVES
e sua esposa DAYANA KIRILIUK CARLESSE ALVES.
Referidos automóveis foram apreendidos em 20 de outubro de 2021, no
bojo da MISOC n. 203/DF, após a deflagração da fase ostensiva das investigações que
apuravam desvios no plano de saúde dos servidores do Estado do Tocantins
(PlanSaúde). Com a perda do foro por prerrogativa de função do então governador
MAURO CARLESSE, os autos do pedido de alienação antecipada foram
encaminhados para a Justiça Estadual do Tocantins, ocasião em que foram
distribuídos para a 3a Vara Criminal de Palmas.
Posteriormente, em razão do entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal no bojo do HC n. 232.627, em 11 de março de 2025, foi prolatada
decisão de declínio de competência do órgão local para este Superior Tribunal de
Justiça no dia 01 de abril de 2025 (e-STJ, fls. 148/149).
Com a ratificação dos pedidos do Parquet Estadual pelo Ministério
Público Federal, o pleito incidental foi devidamente acolhido por decisão desta
relatoria, ora atacada (e-STJ, fls. 172/174).
Em seu agravo regimental, narra o agravante que a alegação de sua
participação em atos de lavagem de capitais seria especulativa e fantasiosa. Ao
descrever os fatos imputados em seu desfavor no bojo da Apn. 1.082/DF, afirma o
requerente que a denúncia padece do vício da generalidade, não comprovando que os
recursos supostamente ilícitos tivessem sido recebidos e utilizados por RENATO
para a compra dos veículos vindicados.
TEDESCHI ALVES
Desta maneira, a partir da juntada de suas declarações de ajuste anual
do imposto de renda dos anos calendário 2021, 2022, 2023 e 2024, realizando
aparente incursão no mérito da ação penal principal, sustenta o agravante que possui
capacidade financeira para arcar com a compra dos bens, sendo o indeferimento da
alienação antecipada medida impositiva, pelo fato de os automóveis representarem “
” (e-STJ, fls. 182).
ínfima fração de seu patrimônio
Ao final, afirma que os bens em comento foram apreendidos em
, e que não existe risco de sua deterioração, já que os automóveis em
20/10/2021
comento sofreram apenas a restrição de transferência, sem restrição de circulação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator):
Analisando detidamente os autos, considero que a pretensão recursal
. No caso em apreço, a decisão que acolheu o pedido
não merece ser provida
ministerial para ordenar a venda antecipada de bens apreendidos cautelarmente no
distante ano de 2021, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, estando ancorada não apenas no art. 144-A, do Código de Processo Penal,
Documento eletrônico VDA49357534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 08/08/2025 15:16:39
Código de Controle do Documento: d9a46ee0-2de3-4ea7-9152-dacec5d622d0

como também nas recomendações e determinações do Conselho Nacional de Justiça
acerca da matéria.
No feito em discussão, a decisão agravada ordenou a venda
antecipada dos veículos apreendidos com base nos seguintes fundamentos (e-STJ, fls.
172/174),
:
in verbis

“Nos termos do artigo 144-A do Código de Processo Penal, o juiz
determinará a alienação antecipada para a preservação do valor do
patrimônio constrito, sempre que tais bens estiverem sujeitos a
qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou ainda, quando
houver dificuldades para sua manutenção. Naquilo que a lei processual
penal for omissa, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal,
deverá o Juízo observar as normas do Código de Processo Civil, cujos
artigos 879 a 903 regulamentam a matéria em todos os seus termos.
Dito isso, no caso em apreço, observo que os veículos Chevrolet
Trailblazer, Ano 2019/2020, Placa PTS-0A03, Renavam 1204736321,
Chassi 9BG156YK0LC412827 e Troller T4 XLT, Ano 2021/2021, Placa
RBV-7G41, pertencentes a RENATO TEDESCHI ALVES e DAYANA
KIRIKIUK CARLESSE ALVES, foram apreendidos por ordem proferida
por esta relatoria na MISOC no 203/DF, após investigação conduzida
no bojo do Inq. 1.445/DF.
Referidos automóveis, segundo a investigação, foram constritos em um
contexto indicativo da possível prática de fatos análogos ao tipo penal
do art. 1o, da Lei 9.613/98, que pune o delito de lavagem de capitais.
Conforme as apurações, o ex-governador MAURO CARLESSE, dentre
outros fatos delitivos, teria atuado para dissimular patrimônio próprio,
colocando bens pessoais em nome de terceiros, notadamente, de seu
genro RENATO TEDESCHI ALVES e de sua filha DAYANA KIRIKIUK
CARLESSE.
Desta maneira, considerando que a apreensão ocorreu há muito tempo
e que até o presente momento, referidos automóveis não receberam
qualquer destinação, faz-se necessário autorizar, na presente ocasião,
da coisa para preservar-lhe o respectivo valor,
a alienação antecipada
tendo em vista que, referidos automóveis, pela ação do tempo,
poderão perder por completo sua aptidão funcional, tornando
desamparado eventual e futuro interesse público na integral reparação
do prejuízo experimentado pelo Estado do Tocantins.
Ante o exposto, DETERMINO a venda antecipada dos automóveis
acima referidos, o que faço com fundamento no art. 144-A do Código
de Processo Penal”.

Dito isto, no feito em discussão, considero que a decisão proferida às
fls. 172/174, que ordenou a alienação cautelar dos veículos apreendidos ainda em 20
de outubro de 2021, não merece quaisquer reparos.
Como é sabido, nos termos do art. 144-A do Código de Processo
Penal, “O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens
sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou
”.
quando houver dificuldade para sua manutenção
Documento eletrônico VDA49357534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 08/08/2025 15:16:39
Código de Controle do Documento: d9a46ee0-2de3-4ea7-9152-dacec5d622d0

No mesmo sentido, há muito tempo a Recomendação n. 30, de 10 de
fevereiro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, recomendava aos magistrados
que ordenassem, como regra, a alienação antecipada da coisa ou bem apreendido
para preservar-lhe o respectivo valor, quando se tratar de coisa que, por sua natureza
ou pela ação do tempo, estiver sujeita a sofrer depreciação natural ou provocada,
perdendo por completo sua aptidão funcional caso não seja tomadas providências para
a preservação de seu valor (cf. Resolução n. 30, de 10 de fevereiro de 2010, item I,
alínea b).
Em linha com tal recomendação, atualmente, é sabido que o art. 22,
incisos IV e V da Resolução no 558/2024, estabelecem como diretriz, no tocante aos
bens apreendidos cautelarmente, a alienação antecipada para a preservação de seu
valor, a fim de que o tempo do processo não acabe por eliminar por completo o valor
econômico do patrimônio reunido pela autoridade policial, mediante autorização judicial.
Desta maneira, como regra, deve-se considerar que automóveis, por
sua própria natureza, sujeitam-se a intenso grau de deterioração, devendo haver a
venda cautelar para a preservação de seu valor. No feito em discussão, observa-se
que as constrições foram realizadas ainda em 20 de outubro de 2021, ou seja, há
quase quatro anos, o que recomendava, conforme requerido pelo Parquet, a alienação
antecipada para a preservação de eventual e futuro interesse público subjacente na
reparação do dano, em caso de condenação, ou ainda, do patrimônio do investigado,
caso venha a ser absolvido ao término de instrução penal exauriente.
Fixadas estas premissas, descabe discutir no bojo do incidente de
alienação antecipada, questões atinentes ao mérito da ação penal ainda em
tramitação, antecipando para esta fase incidental um juízo valorativo que somente será
oportunamente realizado após a instrução da ação penal, sob o influxo do contraditório
e da ampla defesa. De ordinário, a tramitação de ações penais complexas, de que o
feito principal é espécie, costumam levar muito tempo, colocando em risco, portanto, a
integridade e a funcionalidade dos automóveis em discussão. Apenas em situações
absolutamente invulgares, em que a ausência de vinculação do titular do bem com os
fatos delitivos restar comprovada de plano, que se poderá afastar a venda antecipada
e, por conseguinte, a constrição judicial, circunstância que, manifestamente, não se
assemelha ao caso em discussão.
Dessa maneira, como já dito, destaco que o montante eventualmente
arrecado com a venda cautelar do bem será depositado em uma conta à disposição do
juízo, podendo ser restituído ao titular do automóvel, caso venha a ser absolvido, o que
afasta, em uma análise preliminar, a alegação abstrata de prejuízo feita pelo
agravante.
Por oportuno, cumpre salientar que a jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que a providência ora questionada é a medida mais recomendada para a
preservação do valor de bens que, por sua natureza, estão sujeitos a intensa
deterioração, decorrente da exposição ao sol e às demais intempéries.
Documento eletrônico VDA49357534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 08/08/2025 15:16:39
Código de Controle do Documento: d9a46ee0-2de3-4ea7-9152-dacec5d622d0

Neste sentido, colhem-se o seguinte precedente, in verbis:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso em mandado de segurança, no qual se questiona a
alienação antecipada de veículos pertencentes a empresa utilizada
para lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilícitas.
2. O Tribunal de Justiça confirmou a decisão de primeira instância que
determinou a alienação antecipada dos bens para preservar seu valor,
com depósito do montante em conta vinculada ao Poder Judiciário.
3. O acórdão recorrido destacou que a alienação antecipada é medida
acautelatória, já analisada e esgotada nas instâncias ordinárias, com
base no art. 144-A do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a alienação
antecipada de bens, determinada com base no art. 144-A do Código de
Processo Penal, é válida diante da alegação de inversão do ônus da
prova e da possibilidade de reforma da sentença que decretou o
perdimento dos bens.
III. Razões de decidir
5. A alienação antecipada foi determinada em conformidade com o art.
144-A do Código de Processo Penal, que autoriza tal medida para
.
evitar o perecimento ou desvalorização dos bens
6. A decisão do Tribunal de Justiça foi devidamente fundamentada,
com base em indícios de autoria e materialidade delitiva, e não há
justificativa para conceder o efeito suspensivo pretendido.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A alienação antecipada de bens é permitida
pelo art. 144-A do Código de Processo Penal para evitar o perecimento
ou desvalorização dos bens."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 144-A. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.092.643/PR, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023;
STJ, AgRg no RMS 72.202/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 26.09.2023.
(AgRg no RMS n. 74.884/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
26/3/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INDEFERIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS.
1. O art. 144-A do Código de Processo Penal autoriza a venda
. No caso,
antecipada de bem sujeito a perecimento ou desvalorização
plausível essa última hipótese, uma vez que o automóvel apreendido
foi fabricado no ano de 2013. Assim, a natureza do bem e o ano de sua
fabricação indicam a necessidade de sua alienação.
2. Ademais, a Corte a quo, ao julgar o mandamus, reputou inadequada
a utilização da via do mandado de segurança. Por tais motivos, não se
vislumbra o fumus boni iuris.
Documento eletrônico VDA49357534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 08/08/2025 15:16:39
Código de Controle do Documento: d9a46ee0-2de3-4ea7-9152-dacec5d622d0

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n. 68.441/PE, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/9/2022
26/9/2022

Ante o exposto, por considerar que a decisão atacada não merece
quaisquer reparos,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA49357534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 08/08/2025 15:16:39
Código de Controle do Documento: d9a46ee0-2de3-4ea7-9152-dacec5d622d0

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg na AlienBac 16 / DF
Número Registro: 2025/0147429-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00140595820228272729
00144677820248272729
00144755520248272729
1082
140595820228272729
144677820248272729
14467782024827272900140595820228272729
144755520248272729 147714820228272729 2025/0097736-5 202500977365 224734520228272729
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : M P DO E DO T
REQUERIDO
: R T A
ADVOGADOS : SANDRO HENRIQUE ARMANDO - SP128510
HENRIQUE ROCHA ARMANDO - TO010167
MURILO DA SILVA ARMANDO - SP480082
REQUERIDO
: M C
ASSUNTO
: DIREITO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R T A
ADVOGADOS : SANDRO HENRIQUE ARMANDO - SP128510
HENRIQUE ROCHA ARMANDO - TO010167
MURILO DA SILVA ARMANDO - SP480082
AGRAVADO
: M P DO E DO T
Documento eletrônico VDA50386739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:08
Código de Controle do Documento: f2dbc8cb-83ed-4988-bbef-4ecc02cbde53

INTERES.
: M C
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:08
Código de Controle do Documento: f2dbc8cb-83ed-4988-bbef-4ecc02cbde53